Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-41.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Furto qualificado tentado. Absolvição por atipicidade material. Princípio da insignificância. Impossibilidade de aplicação. Sistema de vigilância que, por si só, não torna o delito impossível. Inteligência da Súmula n.o 567, do E. STJ. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão dos bens subtraídos em poder da ré. Bem com valor econômico. Conduta tipicamente relevante para o Direito Penal.

Ementa:
Furto qualificado tentado. Absolvição por atipicidade material. Princípio da insignificância. Impossibilidade de aplicação. Sistema de vigilância que, por si só, não torna o delito impossível. Inteligência da Súmula n.o 567, do E. STJ. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão dos bens subtraídos em poder da ré. Bem com valor econômico. Conduta tipicamente relevante para o Direito Penal. Situação que impõe a concessão da modalidade privilegiada. Fixação da pena exclusiva de multa, no montante de dez dias-multa mínimos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000002-41.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante
CHARLENE RODRIGUES PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso para aplicar o privilégio do art.
155, § 2.o, do Código Penal, fixada a pena em dez dias-multa, no piso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-41.2017.8.26.0594 -Voto no 35612
2
Apelação Criminal n.o 0000002-41.2017 – Bauru (digital)
Apelante: Charlene Rodrigues Paiva
Apelado: Ministério Público
Juíza Sentenciante: Dra. Érica Marcelina Cruz
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.o 35612
Furto qualificado tentado. Absolvição por atipicidade material.
Princípio da insignificância. Impossibilidade de aplicação. Sistema
de vigilância que, por si só, não torna o delito impossível.
Inteligência da Súmula n.o 567, do E. STJ. Materialidade e autoria
comprovadas. Apreensão dos bens subtraídos em poder da ré. Bem
com valor econômico. Conduta tipicamente relevante para o
Direito Penal. Situação que impõe a concessão da modalidade
privilegiada. Fixação da pena exclusiva de multa, no montante de
dez dias-multa mínimos. Recurso parcialmente provido.

Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 214 e ss.) que a ação
penal foi julgada procedente, condenada Charlene Rodrigues Paiva, por infração
ao art. 155, § 4o , IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de
03 dias-multa, no piso. Substituída a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, em prol de uma das entidades cadastradas perante o juízo.
Apelou (fls. 223 e ss.) requerendo a absolvição por atipicidade da
conduta pelo reconhecimento do crime impossível e em virtude do princípio da
insignificância. Respondido o recurso (fls. 268 e ss.), a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo Provimento parcial para reconhecimento do
privilégio (fls. 256 e ss.).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-41.2017.8.26.0594 -Voto no 35612
3
Segundo a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2016, por volta das
18h30min, na Rua Campos Sales, 7-55, Vila Pacífico, na cidade e comarca de
Bauru/SP, a acusada, mediante concurso de pessoas, tentou subtrair para si, 10
refrigerantes Coca-Cola, 06 chocolates Lacta, 02 biscoitos Marilan, 01 pó de café
Melitta e 01 sorvete Kibon, da rede de supermercado Confiança que, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão
(fls.19/20) e pelas demais provas.
Autoria igualmente comprovada.
A ré, na delegacia (fls. 10/11), imputou a subtração à Licaine e, em
juízo, disse que não se recordava do que disse ao Delegado e que saiu em
companhia de Licaine. Alegou que entrou, guardou suas coisas no guarda volume,
fizeram as compras e foram ate o banheiro. Afirmou que depois disso, foram até o
guarda volume, a polícia foi chamada, sob a alegação de que os produtos do
guarda volume seriam produtos furtados. Asseverou não lembrar o que disse ao
delegado, sendo que no armário, estava com uma bolsa escura marrom e que só
foi ao banheiro após sair do caixa. A bolsa preta era da Licaene, os chocolates
estavam dentro da bolsa dela, e eram produtos das Lojas Americanas. Esclareceu
que não combinou com Licaene de subtrair os produtos. Tem passagem por roubo
e trabalha atualmente fazendo faxina.
Os policiais Daniel e Ricardo, em Juízo, reconheceram a ré, e disse
que ela não soube declinar a procedência dos produtos e que as bolsas contendo
os produtos estavam com ambas, ou seja, tanto a ré como Licaine.
Como se vê, a absolvição não era mesmo possível, pois a autoria e a
materialidade ficaram perfeitamente demonstradas.
Segundo entendimento jurisprudencial perfeitamente aplicável à
espécie: “Em sede de furto, a apreensão da res em poder do réu ou em
circunstâncias
que presumam estar ele envolvido com ela, representa idôneo
liame entre a autoria e o evento” (RJDTACRIM 18/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-41.2017.8.26.0594 -Voto no 35612
4
Também não é possível o reconhecimento da insignificância: não se
infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade
baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de
construção doutrinária e jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente
subjetivos.
E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância
não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato,
o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até
conivência com a impunidade.
Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser
levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e
muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor
do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime
gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante
ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado. Afirmar simplesmente
que furtar itens de um supermercado é indigno de atenção estatal é permitir a
conduta aos cidadãos, o que causaria insegurança na sociedade. Mais que isso, é
como se o próprio Estado dissesse aos apelantes: “Isso não é crime, o senhor está
autorizado a fazê-lo novamente.”.
Não é hipótese, também, de reconhecimento de crime impossível. A
existência de eficaz sistema de vigilância (eletrônico ou pessoal) no
estabelecimento comercial não implica a absoluta impropriedade do meio. A
prática do furto pode ocorrer em casos de falha do próprio sistema de segurança
ou desatenção daqueles que a realizam. No caso dos autos a apelante e sua
comparsa poderiam ter perfeitamente fugido com os bens subtraídos, sem ser
capturadas.
A Súmula n.o 567 do E. STJ prevê que o “sistema de vigilância
realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior
de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto” (destaquei). A expressão “por si só” deixa claro que a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-41.2017.8.26.0594 -Voto no 35612
5
mantença destes dispositivos não impossibilita o delito. E é óbvio: o varejo
brasileiro registra cifras vergonhosas em subtração de itens, o que prova a
falibilidade destes dispositivos técnicos e humanos.
No presente caso cuja autoria nem sequer se discute, já que
provada pelas imagens do circuito de segurança e pela narrativa do representante
do estabelecimento, além da confissão o réu obteve, em dias sucessivos, êxito
na subtração de gênero alimentício de valor agregado relativamente alto, que é a
carne.
Deve ser destacado que o entendimento de que o aparato de
segurança impossibilita o crime é rechaçado pelo E. STJ inclusive por meio de
reclamação:
“1. Este Sodalício, nos autos do REsp 1.385.621/MG, definiu que: 'A
existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna
impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento
comercial'. 2. Assim, o entendimento do Tribunal de origem, em juízo de
retratação, no sentido de que configurado crime impossível por estar o
denunciado sob vigilância durante o cometimento da infração, desrespeita a
jurisprudência desta Corte. 3. Pedido procedente.” (Rcl 35.311/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, 3.a S., j. 08/08/2018, DJe 22/08/2018)
Passo à análise da pena.
A pena-base foi fixada no piso, sendo a ré tecnicamente primária
(fls. 211/213), dois anos de reclusão e dez dias-multa; não foram reconhecidas
circunstâncias agravantes ou atenuantes e, por fim, a pena foi reduzida em 2/3
pela tentativa, observado o iter criminis percorrido, totalizando, oito meses de
reclusão, e três dias-multa, no piso.
Presentes, outrossim, os requisitos legais fixados no art. 155, § 2.°,
do Código Penal (ela é tecnicamente primário e a res furtiva foi avaliada em
pouco mais de R$ 250,00 bem inferior, portanto, ao salário-mínimo), razão por
que fixo à apelante a pena de dez dias-multa, no mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000002-41.2017.8.26.0594 -Voto no 35612
6
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso para
aplicar o privilégio do art. 155, § 2.o, do Código Penal, fixada a pena em dez dias-
multa, no piso.
FRANCISCO BRUNO
Relator